Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Pede a reforma da decisão agravada para reverter o deferimento de medidas constritivas contra o seu patrimônio. da qual foi deferida a inclusão da segunda agravante no polo passivo e deferido em parte o pedido de tutela cautelar de bloqueio via Renajud, de bens no valor de R$ 11.453,78, pertencente a incluída ZEN CARD. IVAN CARDOSO SOARES MAIA, nos autos do PJe 0719681-11.2021.8.07.0000 – p. 1/22, alega que o d. Juízo de origem negou a realização de diligência no sistema SISBAJUD em decisão pretérita, ao fundamento de que em outros feitos a pesquisa restou infrutífera. Todavia, segundo alega, esse não é o caso da ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. Cita outro feito em que a diligência encontrou ativos financeiros compondo o patrimônio da parte requerida. Pede a reforma da decisão agravada para sejam ampliadas as diligências constritivas também para o sistema SISBAJUD. Gratuidade deferida na origem (PJe 0701210-23.2021.8.07.0007, Id. 65616057 - Pág. 1). ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, por sua vez, nos autos do PJe 0719702-84.2021.8.07.0000 - p. 1/23, alega não fazer parte do contrato em questão. Afirma não pertencer ao grupo econômico e não se encontra envolvida nas investigações por suposta prática de pirâmide financeira realizadas em face do Grupo G44 Brasil. Salienta que todos os entes que compõem o Grupo econômico possuem semelhanças em seus respectivos quadros acionários, o que não se constata em seus documentos constitutivos. Em síntese, sustenta que uma vez questionável a sua legitimidade para figurar no polo passível, não estariam presentes os requisitos processuais para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Pede a reforma da decisão agravada para reverter o deferimento de medidas constritivas contra o seu patrimônio. Preparo recolhido (id 26636202 – p. 2). É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da pretensão recursal, para acolher o pedido de ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA (PJe 0719702-84.2021.8.07.0000) e, consequentemente, negar a pretensão recursal de IVAN CARDOSO SOARES MAIA (PJe 0719681-11.2021.8.07.0000). A responsabilidade de entes que não figuram no contrato representa medida excepcional. Nos autos do PJe em tramitação no d. Juízo de origem, constam apenas provas do compromisso firmado por G44 BRASIL SCP, sociedade em conta de participação, inscrita no CNPJ 31.683.153/0001-04 e G44 BRASIL SA, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o no 28.839.840/0001-61, conforme termo de compromisso de id 81989052 - Pág. 1. Eventual extensão da responsabilidade em desfavor de ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA não chegou a ser debatida na origem, de modo que em juízo perfunctório, tenho que, não há como estender medidas constritivas em desfavor de quem a obrigação para com o autor não se evidencia nessa fase recursal. Nos termos do §4o do art. 50 do Código Civil, mesmo se comprovada a existência de grupo econômico, na hipótese de não haver prova do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, não se autoriza a desconsideração da personalidade para se alcançar patrimônio de pessoa jurídica que não figurou no contrato. Nessas condições, a responsabilização de ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA demanda instrução probatória. Assim, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão que determinou a realização de constrição sobre o patrimônio de ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal postulado por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, no PJe 0719702-84.2021.8.07.0000 – p. 1/14, para suspender os efeitos da decisão que determinou a realização de diligências no sistema eletrônico RENAJUD e bloqueio de bens até o valor de R$11.453,78. Consequentemente, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal postulado por IVAN CARDOSO SOARES MAIA (PJe 0719681-11.2021.8.07.0000, que postula a extensão da decisão agravada para alcançar também o sistema SISBAJUD, além do RENAJUD. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intimem-se as agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator